Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP APELADO: JOSE BRAZ SATURNINO, JOSE TARCISIO DE MELO DECISÃO MANTÉM SUSPENSÃO PROCESSUAL Considerando a interposição de agravo interno contra a decisão que rejeitou a Exceção de Suspeição n° 0724141-07.2022.8.07.0000 (ID 39419829 daqueles autos), mantenha-se o sobrestamento do feito até o julgamento daquele recurso (RITJDFT 313). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator